Tribunal: TJPA
Processo: 0800623-67.2022.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800623-67.2022.8.14.0075

APELANTE: DANILO PINHEIRO DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, §2°, II E §2°-A, I,

DO CP
– ROUBO MAJORADO
–

01)
PRELIMINAR
: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FEITO EM SEDE POLICIAL – VIOLAÇÃO DO ART. 226, II, DO CPP – NECESSIDADE DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSBILIDADE.

Inexiste, qualquer tipo de nulidade no reconhecimento do apelante, efetuado por uma das vítimas em sede policial, pois respeitadas as
regras dispostas no art. 226, do CPP, tendo o ofendido, a partir de imagens a ele apresentadas pela autoridade policial, reconhecido, sem hesitar, o apelante, como um dos elementos que invadiu e assaltou o estabelecimento comercial de sua propriedade. Ademais, além do reconhecimento fotográfico efetuado por uma das vítimas, outros elementos probatórios carreados aos autos processuais, materiais e testemunhais, corroboram a prática do crime de roubo majorado por parte do apelante e outros elementos, como o auto de apreensão e apresentação, bem com as imagens das câmeras de segurança do estabelecimento comercial acostadas aos autos e ainda os depoimentos das vítimas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando os ofendidos narraram em detalhes como se desenvolveu a empreitada criminosa, tendo elas, novamente, reconhecido o recorrente como um dos autores do crime, circunstâncias, que, também, inviabilizam o pleito absolutório por insuficiência de provas. Precedente colacionado.
Preliminar rejeitada
;
MÉRITO
:
02)

REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
– DESCABIMENTO
.
O juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal permitido para o tipo penal violado, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, não existindo, razão para o descontentamento da defesa,
já que a pretensão aqui ventilada foi concedida em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado;
03)
AFASTAMENTO DO AUMENTO APLICADO EM RAZÃO DAS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES
– PROVIMENTO
. O juízo
a quo
,
na terceira fase da dosimetria da pena, realizou aumentos sucessivos de 1/3 (um terço), em razão da majorante do concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, sem, no entanto, apresentar fundamentos idôneos para elevar a pena, violando, portanto, o que dispõe o art. 68, parágrafo único, do CP e a Súmula 443, do C. STJ. Assim, deve ser afastada a aplicação dos aumentos sucessivos, impostos pelo juízo singular, devendo ser mantida a causa que mais aumenta a pena (uso de arma de fogo), na fração legal de 2/3 (dois terços), com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes. Readequada a pena do apelante para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
– UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena imposta ao apelante
DANILO PINHEIRO DA SILVA
, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

DANILO PINHEIRO DA SILVA
,
por meio de advogada particular, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Porto de Moz.

Narra a denúncia que no dia 01/07/2022, por volta de 09h20min, nas dependências do supermercado “Jumbinho”, localizado na Tv. Lauro Sodré, Bairro Centro, município de Porto de Moz, o acusado Danilo Pinheiro da Silva, agindo com outros dois indivíduos não identificados, subtraíram, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, a quantia de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais), e um
tablet
pertencente ao proprietário do estabelecimento comercial.

De acordo com o Ministério Público, o proprietário do supermercado e seu filho, estavam no local, quando Danilo Pinheiro da Silva e mais dois meliantes, entraram no local, ostentando armas de fogo, anunciando o assalto. Após subtraírem a quantia retromencionada, evadiram-se do local utilizando motocicletas.

Infere-se da inicial, que a polícia civil, durante o transcorrer das investigações, conseguiu identificar através de imagens obtidas das câmeras de segurança do estabelecimento comercial, o acusado Danilo Pinheiro da Silva, sendo o denunciado reconhecido em sede policial por uma das vítimas, Henrique Galvão Gomes, dono do supermercado “Jumbinho”. Ainda no decorrer do procedimento investigativo, apurou-se que o acusado estaria fugindo em uma lancha que faz a linha de transporte da cidade de Porto de Moz até o município de Vitoria do Xingu, razão pela qual, a polícia militar foi acionada, sendo o denunciado encontrado, no interior de um táxi, com grande quantidade de dinheiro em espécie, precisamente, R$ 3.220,00 (três mil duzentos e vinte reais).

Preso, o acusado negou os fatos que lhes são imputados.

Assim, diante de tais circunstâncias, o Ministério denunciou o acusado pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, I, ambos do Código Penal.

Transcorrida a instrução processual, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou Danilo Pinheiro da Silva, pelo crime descrito no art. 157, §2°, II e §2°-A, inciso I, do CP, à pena definitiva de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses de reclusão e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

Inconformado, interpôs o presente recurso de apelação, postulando, preliminarmente pela declaração de nulidade do reconhecimento no qual foi submetido na fase de investigação policial, pois entende que não foram obedecidas as formalidades legais previstas no art. 226, II, do CPP, razão pela qual, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, considerando que as provas obtidas durante a persecução penal são insuficientes para subsidiar sua condenação.

No mérito, entende que a pena-base fixada pelo sentenciante, encontra-se muito além do mínimo legal, pelo que pleiteia por sua reparação, pois não é reincidente e afirma que as circunstâncias do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis.

Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes previstas no §2°, II e §2°-A, I, do art. 157, do CP, pois alega que a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, não apresenta fundamentos idôneos, concretos e plausíveis, limitando-se tão somente a indicação do número de majorantes, violando, o que dispõe o enunciado 443 do C.STJ.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento do apelo.

É o relatório.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual
.

VOTO

01)

PRELIMINAR: DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO OCORRIDO NA FASE POLICIAL. VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 226, II, DO CPP.

Inicialmente, o apelante apresenta questão de natureza preliminar, postulando, pela declaração de nulidade do reconhecimento no qual foi submetido na fase policial, pois compreende que não foram obedecidas as regras previstas no art. 226, II, do CPP, razão pela qual, pugna por sua absolvição com fulcro no art. 386, VII, do CPP, considerando que as provas obtidas durante a persecução penal são insuficientes para subsidiar sua condenação.

No entanto, tais argumentos não merecem prosperar.

Pois bem.

Nesse contexto, vejamos o que dispõe o art. 226, do Código de Processo Penal,
verbis:

“Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:
I - a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

Il - a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la
; III - se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;
IV - do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais
”

Extrai-se dos autos processuais, que o reconhecimento pessoal do acusado em sede policial (ID 12355922), foi realizado pela vítima
Henrique Galvão Gomes, dono do estabelecimento comercial invadido pelos acusados, que, por oportuno, estava no local no dia do crime, momento em que foram apresentadas fotografias de 06 (seis) pessoas, tendo o ofendido, sem hesitar, reconhecido o nacional Danilo Pinheiro da Silva, como um dos elementos que participou da empreitada criminosa.

É sabido, que a realização do reconhecimento do réu, em desconformidade com o artigo 226 do CPP, enseja nulidade relativa, devendo, outrossim, ser demonstrado o efetivo prejuízo sofrido pelo acusado em virtude da ausência do procedimento.

No entanto, este não é o caso dos autos, pois a autoridade policial obedeceu as regras dispostas na legislação processual em vigor, apresentando a vítima imagens claras de vários indivíduos, não tendo ofendido ao examina-las, dúvidas quanto a presença e participação do acusado na prática delitiva, que resultou ao estabelecimento comercial prejuízo financeiro substancial, na faixa dos R$ 30.000,00 (trinta mil reais) sendo, ao final, lavrado o devido auto pormenorizado de reconhecimento, por meio do documento de ID 12355922, fl. 13, dos autos processuais.

Ademais, as vítimas Henrique Galvão Gomes e Wagner Galvão Gomes, durante a instrução probatória, ratificaram a autoria do crime de roubo praticado pelo apelante, sendo os depoimentos apresentados em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, uníssonos e coerentes, livres de contradição, não havendo dúvidas quanto execução do delito por parte do recorrente.

Em síntese, declarou em juízo, Henrique Galvão Gomes, vítima, proprietária do estabelecimento comercial,
verbis:

“
Que chegaram três indivíduos armados, anunciaram o assalto e foram embora;
Que a polícia verificou as câmeras de segurança; Que reconheceu o assaltante vestido de mototáxi; Que assistiu todo o assalto dentro do comércio
; Que os três assaltantes com armas de fogo foram para direções diferentes, Que foram em direção do guichê do correspondente bancário e subtraíram os valores;
Que o acusado Danilo ficou esperando os outros assaltantes pegarem o dinheiro dentro do comércio; Que o acusado estava com capacete; Que nunca viu nenhum dos três acusados em ocasião anterior; Que conseguiu reconhecer o acusado pois ele estava com a viseira pra cima; Que reconheceu o acusado por fotos apresentadas na delegacia de polícia
”

Igualmente declarou a outra vítima, Wagner Galvão Gomes,
verbis
:

“
Que por volta das 09:15 da manhã, três indivíduos com armas de fogo entraram no estabelecimento que possui um banco postal onde atendem a cidade, pagam os aposentados
; Que subtraíram a quantidade quarenta e quatro mil reais do banco postal;
Que houve constrangimento mediante emprego de armas de fogo, ordenando para que ficassem no chão, todo o tempo os ameaçando
; Que levaram o dinheiro e foram embora; Que os três assaltantes estavam armados; Que dois acusados estavam de “cara limpa” e o terceiro estava com capacete e camisa de mototáxi;
Que reconhece o acusado que estava de capacete e vestido de mototáxi; Que o acusado Danilo é de Porto de Moz, mas os demais não
;
Que nas filmagens conseguiu-se ver bem a imagem dos assaltantes e sua divisão de tarefas;

Que viu bem a imagem do assaltante de capacete porque este estava apontando arma em sua direção
; Que ficaram aproximadamente 55 segundos do estabelecimento; Que o acusado já tinha transitado no seu comércio;
Que a participação do acusado Danilo foi em dar cobertura ao comparsa que estava pegando o dinheiro
; Que tomou posição com a arma apontada, dando cobertura tanto para quem estava pegando dinheiro, como também cobertura para o outro rapaz que estava rendendo as vítimas; Que pela viseira aberta pode reconhecer o olhar, a boca e outras características; Que já havia conhecido o acusado de vista”.

Em tempo, registre-se que a materialidade do crime, também resta comprovada, através do auto de apreensão e apresentação de objeto (ID 12355926, fl. 05), assim como por meio das imagens captadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial (ID 12355928), acostadas aos autos processuais.

Por tais motivos,
rejeito
a
preliminar
de nulidade arguida, além do que,
os fatos dispostos nos autos, extraídos de um conjunto probatório apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado, sendo a palavra das vítimas determinante para que fosse esclarecido o delito, logo, não há que se falar em absolvição com esteio no art. 386, VII, do CPP, razão pela qual, deve ser mantida em sua integralidade a sentença condenatória. Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL REALIZADOS EM SEDE POLICIAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em julgados recentes, ambas as Turmas que compõe a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça alinharam a compreensão de que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixara autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art.226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa" 2.
No caso dos autos, dos elementos probatórios que instruem o feito, verifica-se que a autoria delitiva do crime de roubo não tem como único elemento de prova o reconhecimento fotográfico, o que gera distinguishing em relação ao acórdão paradigma da alteração jurisprudencial. Na hipótese, as instâncias ordinárias ressaltaram que o reconhecimento foi confirmado em juízo pela vítima, sob o crivo dos princípios do contraditório e da ampla defesa, não tendo ela esboçado dúvidas da autoria delitiva, além dos depoimentos dos agentes de polícia e da prisão do paciente com produtos do crime, estando o carro utilizado no crime diante da casa onde se encontravam e foram presos.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 867.777/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
26/2/2024, DJe de 28/2/2024
.).

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

MÉRITO:

02) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.

Requer o apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, alegando que não é reincidente, registrando, também, que as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, lhes são amplamente favoráveis, logo, inviável a aplicação da pena acima do que é determinado para o crime descrito no art. 157, do CP.

No entanto, o pedido apresentado pelo apelante não merece acolhimento, visto que o juízo sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal permitido para o tipo penal violado, isto é, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa, conforme os fundamentos constantes do
decisum
condenatório acostado ao ID 12356038, fl. 07/08, não existindo, portanto, razão para o descontentamento da defesa neste ponto,
já que a pretensão aqui ventilada já foi concedida ainda em primeiro grau de jurisdição, não havendo nada a ser modificado.

0
3) AFASTAMENTO DO AUMENTO APLICADO AS MAJORANTES DO USO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES.

Por fim, requer o afastamento das majorantes dispostas no §2°, II e §2°-A, I, do art. 157, do CP, alegando que a elevação da pena, na terceira fase da dosimetria, não apresenta fundamentos idôneos, limitando-se tão somente a indicação do número de majorantes, violando, o que dispõe o enunciado 443 do C.STJ.

Na e
spécie, o juízo singular, na terceira fase da dosimetria, realizou aumentos sucessivos de 1/3 (um terço), pelo concurso de agentes e 2/3 (dois terços) pelo emprego de arma de fogo, nos seguintes termos (ID 12356044, fl. 08):

“
Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, para obtenção da pena definitiva
,
incidem as causas de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, bem como aquela prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal
.

Logo, a pena deve ser majorada em um primeiro momento em 1/3 em relação ao concurso de agentes em seguida em 2/3 em relação ao emprego de arma de fogo
.

Por certo, analisando as justificativas apresentadas pelo juízo
a quo
, entendo que, neste ponto, razão assiste ao apelante.

De acordo com o determina o art. 68
[1]
, parágrafo único, do CP, na presença concomitante de causas de aumento de pena dispostas na parte especial do estatuto penal repressivo, o juiz sentenciante pode se limitar a um só aumento, permanecendo a causa que mais eleve a reprimenda.

Ademais,
a imposição sucessiva dos aumentos, em virtude da incidência de mais de uma causa de aumento (concurso de agentes e uso e arma de fogo), exige, a apresentação de fundamentação idônea, conforme o disposto na Súmula 443
[2]
do C. Superior Tribunal de Justiça, não sendo suficiente a mera indicação do número de majorantes, o que, seguramente é o caso dos autos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO
(art. 157, § 2º, II e V, CP). Sentença condenatória.
Recurso da defesa
.
Irresignação quanto ao aumento da pena em 3/8 na terceira fase da dosimetria. Cabimento. Súmula 443 do STJ que veda a mera indicação do número de majorantes para justificar a elevação da pena do crime de roubo circunstanciado. Parágrafo único do art. 68 do CP que orienta a aplicação de apenas uma majorante
. Precedentes. Exasperação limitada a 1/3. Regime. Manutenção do fechado para ambos os corréus, diante da gravidade concreta da conduta, revelada pela presença das duas causas de aumento. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (TJSP - Apelação Criminal: 1500229-62.2023.8.26.0394 Nova Odessa, Relator: Marcelo Semer, Data de Julgamento: 16/05/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2024).

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO
- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO A UM DOS ACUSADOS - NECESSIDADE - AUTORIA DUVIDOSA - PROVA INSUFICIENTE A SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO 'IN DUBIO PRO REO' - MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO OUTRO ACUSADO - MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS POR PROVAS PRODUZIDAS EM CONTRADITÓRIO JUDICIAL - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO - IMPOSSIBILIDADE - EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA EVIDENCIADO - PENA
- CONCURSO DE CAUSAS DE AUMENTO PREVISTAS NA PARTE ESPECIAL - APLICAÇÃO CUMULATIVA - REFORMA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
- Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto à autoria ou participação de um dos acusados nos fatos narrados na denúncia, subsistindo apenas indícios, deve ser proferida decisão absolutória com base no princípio do in dubio pro reo - Já por existir provas seguras acerca da prática do crime pelo outro acusado, consubstanciadas, principalmente, nas declarações prestadas pela vítima, corroborada por outros elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, há que se preservar a sentença condenatória proferida em primeiro grau - Constatado o emprego de grave ameaça contra a vítima, circunstância que é elementar do delito de roubo, não é cabível a desclassificação para o crime de furto -
Na hipótese de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, faculta-se ao julgador a aplicação de somente uma fração, devendo prevalecer a que exaspere a pena em maior patamar, em atenção à determinação do parágrafo único do artigo 68 do Código Penal, de forma que, eventual cumulação de causas de aumento exige fundamentação suficiente e idônea, diante das peculiaridades do caso concreto.
(TJMG - Apelação Criminal: 0003807-15.2020.8.13.0414 Medina 1.0414.20.000380-7/002, Relator: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 16/05/2024, 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/05/2024).

Desta forma, afasto a aplicação dos aumentos sucessivos, impostos pelo juízo singular na sentença condenatória, e de acordo com o que determina o art. 68, do CP, parágrafo único, mantenho a causa que mais aumenta a pena imposta (uso de arma de fogo), na fração legal de 2/3 (dois terços), com a devida exclusão do aumento pelo concurso de agentes.

Deste modo, considerando que o magistrado fixou a pena-base em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, mantendo a sanção corporal na 2ª fase da dosimetria, reconhecendo a existência de uma circunstância atenuante, tendo, porém, aplicado o que dispõe a súmula n.° 231, do STJ e, inexistindo causas de diminuição de pena na 3ª fase, permanecendo apenas a
causa de aumento de pena pelo uso de arma de fogo
, no patamar de
2/3 (dois terços)
, fica a pena definitivamente estabelecida em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena imposta ao apelante
DANILO PINHEIRO DA SILVA
, para 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto e o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

[1]

Art. 68 - A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento. Parágrafo único -
No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
.

[2]

O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes. (SÚMULA 443, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 13/05/2010).

Belém, 11/06/2024